Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-07.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS - Sentença que julgou conjuntamente ação de revisão de contrato e ações monitórias - Razões de apelação dissociadas dos fundamentos de acolhimento dos embargos monitório e improcedência da ação monitória - Desatendimento ao disposto no inc. III, do art. 1.010, do CPC.

Não se conhece do recurso.